Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703112-75.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDA RODRIGUES LOIOLA, ROBERTO WELLINGTON LOIOLA RODRIGUES, GEISA LOIOLA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as teses articuladas em sede de contrarrazões e em observância ao princípio do contraditório, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora